Tribunal: TJDFT
Processo: 0701927-91.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO FISÍCA E VERBAL. PROVAS INCONCLUSIVAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
I. A desconsideração do depoimento de uma das testemunhas, por suposto descompasso com as demais provas produzidas, não caracteriza cerceamento de defesa, mas valoração probatória segundo o princípio do livre convencimento motivado consagrado no artigo 371 do Código de Processo Civil.
II. Provas precárias ou inconsistentes não bastam à demonstração dos fatos constitutivos que são imprescindíveis à procedência da pretensão indenizatória do autor da demanda, consoante a inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Apelação conhecida e provida.